Tribunal: TJSP
Processo: 1081946-70.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DESERÇÃO. Ocorrência. Apelante que requereu a gratuidade e tal pretensão foi desacolhida por este relator. Não atendimento da determinação para realizar o preparo recursal, depois do indeferimento da gratuidade por ela pretendida. Caracterização da deserção. Recurso não conhecido.